Tribunal: TCU
Processo: 039.430/2023-5
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: VITAL DO RÊGO
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2024-08-07
Data de publicação: 2026-04-29

Ementa:
Relatório de acompanhamento dos relatórios de gestão fiscal da Administração Pública Federal referentes ao 3o quadrimestre de 2023.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos que tratam do acompanhamento, referente ao 3o quadrimestre de 2023, das determinações previstas em dispositivos da Lei Complementar 101/2000 (Lei de Responsabilidade Fiscal - LRF) que dispõem sobre os Relatórios de Gestão Fiscal (RGF); ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão do Plenário, diante das razões expostas pelo Relator, em: 9.1. considerar atendidas, pelos Poderes e órgãos relacionados no art. 20 da Lei Complementar 101/2000, as exigências de publicação e encaminhamento ao TCU dos Relatórios de Gestão Fiscal correspondentes ao 3o quadrimestre do exercício de 2023, em obediência aos arts. 54 e 55 da referida Lei Complementar, bem como ao inciso I do art. 5o da Lei 10.028/2000; 9.2. considerar atendida a exigência de disponibilização dos Relatórios de Gestão Fiscal do 3o quadrimestre de 2023 no Sistema de Informações Contábeis e Fiscais do Setor Público Brasileiro por parte dos Poderes e órgãos relacionados no art. 20 da Lei Complementar 101/2000, prevista no art. 163 da Lei 14.436/2022 (LDO 2023); 9.3. dar ciência ao Superior Tribunal Militar, ao Conselho da Justiça Federal, ao Tribunal Regional Federal da 5a Região, ao Tribunal Regional Eleitoral do Mato Grosso do Sul, ao Tribunal Regional Eleitoral do Rio Grande do Norte, ao Tribunal Superior do Trabalho, ao Tribunal Regional do Trabalho da 13a Região e ao Tribunal Regional do Trabalho da 22a Região, com fundamento no art. 43, inciso I, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 2o, inciso II, e 9o, inciso I, da Resolução TCU 315/2020, de que o Relatório de Gestão Fiscal deve ser encaminhado ao Tribunal de Contas da União no prazo máximo de trinta dias após o encerramento do período a que se referir o relatório, conforme preconizado no § 2o do art. 55, c/c o inciso I do art. 5o da Lei 10.028/2000; 9.4. dar ciência à Secretaria do Tesouro Nacional, com fundamento no art. 43, inciso I, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 2o, inciso II, e 9o, inciso I, da Resolução TCU 315/2020, de que a metodologia de cálculo da Receita Corrente Líquida União, que acompanha o Demonstrativo da Receita Corrente Líquida - Anexo 3 Relatório Resumido da Execução Orçamentária - deve guardar equivalência em todos os meios oficiais de publicação em que for divulgada; 9.5. considerar cumpridos, no 3o quadrimestre do exercício de 2023, os limites prudencial e máximo vigentes da despesa com pessoal pelos Poderes e órgãos federais relacionados no art. 20 da Lei Complementar 101/2000; 9.6. considerar regular e compatível com as disponibilidades discriminadas por fonte/destinação de recursos, para os órgãos dos Poderes Legislativo e Judiciário e do Ministério Público e para a Defensoria Pública da União, a inscrição de restos a pagar não processados no exercício de 2023; 9.7. considerar, para o Poder Executivo, regular a inscrição de restos a pagar não processados e compatível com as disponibilidades agrupadas por Grupos de Destinação de Recursos, ressaltando, no entanto, a existência de disponibilidades negativas no Grupo "Recursos Vinculados à Previdência Social (RGPS) ", no valor de R$ 1,45 bilhão, face a uma disponibilidade positiva de R$ 59 bilhões em recursos não vinculados; 9.8. dar ciência à Secretaria do Tesouro Nacional, com fundamento no art. 43, inciso I, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 2o, inciso II, e 9o, inciso I, da Resolução TCU 315/2020, acerca da necessidade de incorporar o novo Grupo de Destinação de Recursos ao modelo de Demonstrativo da Disponibilidade de Caixa e dos Restos a Pagar - Anexo 5 do Relatório de Gestão Fiscal - proposto para o Poder Executivo da União, a constar do Manual de Demonstrativos Fiscais válido para o exercício de 2024 e seguintes; 9.9. informar à Casa Civil da Presidência da República, à Câmara dos Deputados, ao Senado Federal, ao Ministério da Fazenda e ao Ministério do Planejamento e Orçamento, de modo a prevenir riscos e corrigir desvios capazes de afetar o equilíbrio das contas públicas, nos termos do art. 1o, § 1o, da Lei Complementar 101/2000, que, no 3o quadrimestre de 2023, o montantes da dívida consolidada e da dívida mobiliária ultrapassaram os limites propostos, respectivamente, pelas Mensagens 1.069/2000 e 1.070/2000 do Presidente da República, visto que a Dívida Consolidada Líquida correspondeu a 494,55% da RCL e o montante da Dívida Mobiliária correspondeu a 712,57% da RCL; 9.10. considerar atendidos, para o 3o quadrimestre de 2023, os limites para a realização de operações de crédito e para a concessão de garantias pela União, fixados pela Resolução do Senado Federal 48/2007, sendo que o montante das operações de crédito foi de 7,44% da RCL e o montante das garantias concedidas foi de 23,71% da RCL; 9.11. encaminhar cópia deste acórdão, acompanhado do relatório da unidade técnica, à Comissão Mista de Planos, Orçamentos Públicos e Fiscalização do Congresso Nacional, em cumprimento ao disposto no art. 59, caput , da Lei Complementar 101/2000, e no art. 146, § 3o, da Lei 14.436/2022, bem como ao Ministério da Fazenda, ao Ministério do Planejamento e Orçamento, à Controladoria-Geral da União, ao Supremo Tribunal Federal, ao Conselho Nacional de Justiça, ao Conselho da Justiça Federal, ao Conselho Superior da Justiça do Trabalho, ao Ministério Público da União e à Defensoria Pública da União; 9.12. encerrar o presente processo, com fulcro no art. 169, inciso V, do Regimento Interno do Tribunal de Contas da União.